Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711400-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PAULINO MACEDO DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO “OFF LABEL”. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE (PITI). FORNECIMENTO DE RITUXIMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA A SEGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018); 2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado no autor, mesmo que não esteja incluído o tratamento no rol da ANS; 3. Abusividade da cláusula contratual que respaldou a negativa de custeio do tratamento médico necessário à manutenção da saúde do segurado; 4. A negativa indevida de autorização de tratamento médico gera a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde em reparar os danos morais causados em virtude da violação aos direitos da personalidade, relacionados à saúde do paciente; 5. Tomando-se por base os critérios da capacidade econômica das partes e, principalmente, a fragilidade do autor (octogenário), a extensão do dano causado pelo ofensor, o qual envolve sérios prejuízos ao direito à vida e à saúde, revela-se adequado e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso IX, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a negativa de fornecimento do fármaco teria sido promovida com base nos parâmetros legais vigentes, pois não se encontra incluído no rol taxativo da ANS, nem há registro na ANVISA para o seu uso; b) artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil, porquanto entende que não há qualquer fato ensejador à reparação por danos morais; e c) artigo 844 do CC, afirmando que o valor relativo à indenização deve obedecer aos parâmetros legais, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do ora recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625 (ID 45849519). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, inciso IX, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de ID 45849519, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027